Tribunal: TJES
Processo: 5013427-10.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013427-10.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: SILVIA HELENA SILVA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5013427-10.2024.8.08.0011

EMBARGANTE:
SILVIA HELENA SILVA DO NASCIMENTO

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO e CONTRADIÇÃO NÃO RECONHECIDAS. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

SILVIA HELENA SILVA DO NASCIMENTO
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
14739651
), que por
unanimidade
,
concedeu
provimento ao recurso inominado interposto pel
o
ora embarga
do
,
reformando a sentença de piso para julgar integralmente improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (ID.
14761255
),
a
embargante
aduz que, na prática, não há diferença funcional entre os cargos de cuidador escolar e auxiliar de educação PCS. Destaca que desempenhou simultaneamente as duas funções sem interrupção contratual, ainda que prestadas em escolas diferentes, razão pela qual pleiteia o reconhecimento dessa equiparação para fins decisórios.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em
omissão e

contradição
, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque,
o Acórdão embargado foi expresso ao tratar da devida observância dos requisitos essenciais à contratação temporária, vejamos:

“
No primeiro período, a autora laborou como CUIDADOR PCS na EMEB - PROF. ATHAYR CAGNIN e no segundo período laborou como AUXILIAR DE EDUCACAO PCS na EMEB - MARIA SILOTTI. Daqui se observa que estamos diante de dois contratos distintos, com duração de 315 dias (10 meses) e 558 dias (18 meses), respectivamente.

Não verifico inobservância dos requisitos essenciais à contratação temporária, notadamente considerando o período regular de vigência contratual com possibilidade expressa de renovação (ID 13213217). Além do mais, realmente, a autora fora contratada para funções/cargos completamente diversos, não se tratando a hipótese de burla a regra do concurso público.

Assim, não resulta evidenciado, in casu, a irregularidade no contrato administrativo que ensejasse sua nulidade e, consequente, percepção de verbas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”.

Portanto, inexistentes contradições ou omissões entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, respeitosamente, divirjo de Vossa Excelência apenas na conclusão do voto, é dizer, na parte dispositiva.

A meu ver, o não conhecimento do recurso significa dizer que o recurso não atendeu aos requisitos de admissibilidade intrínsecos e/ou extrínsecos.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, avançando-se na análise das razões recursais para saber se procedem ou não as alegações do embargante - ou seja, se os vícios alegados (contradição, omissão ou obscuridade) existem ou não - trata-se de análise de mérito e, portanto, é caso de provimento ou improvimento do recurso.

Cumpre registrar que se o embargante não alega/argumenta a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, não deve ser conhecido. Porém, se tais vícios são alegados e a decisão posterior for no sentido de que os vícios não existem, há análise de mérito, devendo ser negado provimento ao recurso.

Por fim, saliento que embora seja uma questão, aparentemente, apenas de ordem técnica processual, entendo importante fazer o registro, sobretudo, porque há entendimentos no sentido de que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.